Tribunal: STJ
Processo: 0804276-48.2019.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2194748 - RN (2022
/0258350-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA - RN007539
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 10 DA LEI N.
7.347/1985.
DADOS
TÉCNICOS
INDISPENSÁVEIS
PARA
O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, fundamentando-se na aplicação da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o reexame de provas e
fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
busca revolver fatos e provas ou discutir a qualificação jurídica dos fatos já
reconhecidos pela instância ordinária.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias.
4. O pleito de determinação de recebimento da denúncia buscado pela
acusação resvala na necessidade inequívoca de reanálise dos pressupostos
fáticos que ensejaram a decisão que a rejeitou, o que é vedado em sede de
recurso especial.
5. O acórdão recorrido, soberano na apreciação fática, entendeu que
os dados requisitados não eram de natureza técnica e que não se demonstrou
Documento eletrônico VDA50150995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: fc42ce66-cf05-4c3d-a24a-80e75a637cc2

serem imprescindíveis para o ajuizamento de ação civil pública. Não há como
determinar se os dados requisitados eram de natureza técnica e se eles eram
indispensáveis para o ajuizamento de ação civil pública sem promover um
rigoroso exame do quadro fático e das provas, o que atrai o óbice da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: fc42ce66-cf05-4c3d-a24a-80e75a637cc2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2194748 - RN (2022
/0258350-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA - RN007539
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 10 DA LEI N.
7.347/1985.
DADOS
TÉCNICOS
INDISPENSÁVEIS
PARA
O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, fundamentando-se na aplicação da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o reexame de provas e
fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
busca revolver fatos e provas ou discutir a qualificação jurídica dos fatos já
reconhecidos pela instância ordinária.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

3. O recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias.
4. O pleito de determinação de recebimento da denúncia buscado pela
acusação resvala na necessidade inequívoca de reanálise dos pressupostos
fáticos que ensejaram a decisão que a rejeitou, o que é vedado em sede de
recurso especial.
5. O acórdão recorrido, soberano na apreciação fática, entendeu que
os dados requisitados não eram de natureza técnica e que não se demonstrou
serem imprescindíveis para o ajuizamento de ação civil pública. Não há como
determinar se os dados requisitados eram de natureza técnica e se eles eram
indispensáveis para o ajuizamento de ação civil pública sem promover um
rigoroso exame do quadro fático e das provas, o que atrai o óbice da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial. A decisão impugnada não conheceu do recurso especial,
fundamentando-se na aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede
o reexame de provas e fatos.
No presente agravo regimental, o Ministério Público estadual argumenta que o
recurso especial não busca revolver fatos e provas, mas sim discutir a qualificação
jurídica dos fatos já reconhecidos pela instância ordinária.
O Ministério Público sustenta que a Corte local reconheceu os fatos
imputados ao agravado, mas não recebeu a denúncia, apesar de o agravado não ter
atendido às requisições do Ministério Público após diversas notificações. A denúncia,
segundo o agravante, expôs satisfatoriamente o fato criminoso e suas circunstâncias, em
conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, e destacou a
imprescindibilidade dos dados requisitados para a propositura de ação civil pública ou
Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

arquivamento do inquérito civil. O órgão ministerial também mencionou a violação ao
precedente firmado no REsp 785.129/RS, que define “dados técnicos” como qualquer
informação dependente de um conhecimento ou trabalho específico, sem referência à
atividade pericial ou informações artísticas ou científicas.
O Ministério Público requer a reconsideração da decisão monocrática para que
o Recurso Especial seja conhecido e provido. Caso não haja reconsideração, solicita que
o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente para julgamento (e-STJ, fls. 308-
316).
Não houve contrarrazões (e-STJ, fls. 326).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
297-303):
“
.
Decido
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
disposições legais e regimentais
Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte,
como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
13/3/2023
julgado em
).
14/2/2023
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no
óbice previsto na Súmula 7.
Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

O agravo em recurso especial é tempestivo e infirma os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ,
a quo
conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não
incidência da súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da
súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do
STF).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte agravante com
amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 245/248):

"Apelo tempestivo contra decisão proferida em última instância por este Tribunal, o que
exaure as vias ordinárias e preenche os pressupostos genéricos ao seu conhecimento.
Todavia, não deve ser admitido. Isso porque, considerando que este Tribunal, analisando os
fatos e as provas do processo, entendeu ausente a justa causa para esta ação penal e mudar
esse posicionamento implica no necessário revolvimento de matéria fático-probatória, o que
não é permitido em sede de apelo especial, dado o óbice da súmula 07 do Superior Tribunal
de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso ". especial A
propósito, importa transcrever: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. TERRENO DE MARINHA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, a União tem interesse direto e específico na causa que envolva crime ambiental
praticado em terreno de marinha, atraindo a competência da Justiça Federal (RHC 50.692
/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
5/4/2016
). 2. Quanto à existência de ação civil pública, reconhecendo a competência da
15/4/2016
justiça estadual, assim como a duplicidade de ações penais, as teses não foram objeto de
debate e discussão na instância ordinária. Assim, a pretensão carece do adequado e
indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas n.
282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 3. Rever o entendimento firmado
pela instância ordinária, no sentido de rejeitar a denúncia por ausência de justa causa,
demanda, necessariamente, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, incidindo,
na espécie, a Súmula n. 7/STJ. 4. Ademais, trata-se da fase de recebimento da denúncia que
"exige tão somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos
mínimos a sustentar a acusação" (AgRg no AgRg no AR Esp 534.163/RR, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
3/8/2017
). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp 1658776/BA, Rel.
16/8/2017
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
25/08/2020
Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
01/09/2020
CRIMES AMBIENTAIS. TERRENO DE MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a União tem interesse
direto e específico na causa que envolva crime ambiental praticado em terreno de marinha,
atraindo a competência da Justiça Federal (RHC 50.692/SC, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
). 2. Quanto à
5/4/2016
15/4/2016
existência de ação civil pública, reconhecendo a competência da justiça estadual, assim
como a duplicidade de ações penais, as teses não foram objeto de debate e discussão na
instância ordinária. Assim, a pretensão carece do adequado e indispensável
prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 e n. 356,
ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 3. Rever o entendimento firmado pela instância
ordinária, no sentido de rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, demanda,
necessariamente, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, incidindo, na espécie,
a Súmula n. 7/STJ. 4. Ademais, trata-se da fase de recebimento da denúncia que "exige tão
somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos mínimos a
sustentar a acusação" (AgRg no AgRg no AR Esp 534.163/RR, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
). 5.
3/8/2017
16/8/2017
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp 1658776/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
) Ante o
25/08/2020
01/09/2020
exposto, o Recurso Especial."

Nas razões do recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que
(e-STJ fls. 224/231):

"Dessarte, tendo a Corte a quo rejeitado a denúncia com fundamento na ausência de
demonstração da imprescindibilidade dos dados técnicos para a propositura da ação civil
pública, mesmo reconhecendo que a Inicial Acusatória narrou a existência de tal
imprescindibilidade, tem-se por caracterizada a ofensa ao art. 41 do Código de Processo
Penal. Outrossim, o Parquet fez constar expressamente nos ofícios a advertência acerca da
possibilidade de cometimento do crime do art. 10 da Lei no 7.347/1985 em caso de
descumprimento da requisição (ID 3718656). Tal afirmação do Órgão Ministerial deixou
claro para o réu que os documentos eram imprescindíveis para a propositura de ação civil
pública, pois, se assim não fosse, não haveria qualquer sentido em se fazer referência à
prática do delito previsto no art. 10 da Lei no 7.347/1985. Ou seja, no momento em que o
Ministério Público afirmou que o descumprimento da requisição poderia configurar o crime
acima mencionado, estava sendo declarada, por consequência lógica, a imprescindibilidade
dos documentos para a propositura da ação civil pública, que é circunstância elementar do
tipo penal em análise.
[...]
Ademais, cumpre destacar que o atual momento processual diz respeito tão somente a
um juízo de admissibilidade da ação penal, não cabendo fazer exigências de provas
irrefutáveis do delito imputado ao réu, na medida em que as discussões mais aprofundadas
Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

dos elementos probatórios devem ser reservadas à fase de instrução, oportunidade em que as
partes terão ampla possibilidade de comprovar suas alegações, sob o crivo do contraditório.
Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que
“saber se os dados requisitados pelo Ministério Público eram técnicos e indispensáveis à
propositura da ação civil pública é matéria a ser dirimida na instrução criminal.” (STJ, HC
no 209.276/BA, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza A. Moura, D Je
) Partindo de
21/08/2014
tais premissas firmadas pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se que o acórdão hostilizado
não aplicou corretamente o art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que tal
dispositivo exige para o recebimento da denúncia apenas a exposição do fato criminoso e
suas circunstâncias, para o fim de se verificar a presença de indícios de autoria e
materialidade, o que, aplicado ao delito previsto no art. 10 da Lei no 7.347/1985, implica a
necessidade de recebimento da denúncia quando demonstrada a recusa, o retardamento ou a
omissão das informações requisitadas, sem justificativa, devendo o caráter técnico dos
dados ser evidenciado na instrução do processo O tipo penal em questão tem a seguinte
redação No caso concreto, observa-se que o Tribunal a quo incorreu em equívoco quanto ao
sentido da elementar “dados técnicos” constante do tipo penal descrito no art. 10 da Lei no
7.347/1985. Com efeito, no R Esp 785129/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a
expressão ‘dados técnicos’ se refere a qualquer informação dependente de um conhecimento
ou trabalho específico, que seja peculiar de determinado ofício ou profissão” (STJ, 5a
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, D Je
). Entretanto, de forma contrária ao
14/08/2006
referido entendimento, a Corte potiguar afirmou que “para configurar o tipo do art. 10 da
referida Lei é conditio sine qua non a requisição de escritos resultantes da atividade pericial,
com relevância nas áreas de informações artísticas ou científicas.” A elementar constante do
tipo penal em questão consiste em “dados técnicos”, inexistindo referência à atividade
pericial, ou a informações artísticas ou científicas, como mencionado no acórdão objurgado.
Na verdade, o Pretório de segundo grau estabeleceu uma exigência para a configuração do
delito sem nenhum respaldo no texto legal e de forma contrária à interpretação consagrada
pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os “dados técnicos” consistem em
informações produzidas por um conhecimento ou trabalho específico no exercício de ofício
ou profissão. No caso em tela, na Notícia de Fato no 153/2018, o Ministério Público
requisitou ao acusado as seguintes informações: “a) o motivo do não pagamento do
precatório no 2014.050743-5, em favor de Jairo Wagner Ferreira da Costa; b) se o valor
referente ao precatório fora incluído no orçamento do Município, devendo indicar, em caso
positivo, a data de inclusão e do pagamento; c) se, nesse caso, houve inversão da ordem de
pagamento dos precatórios; d) se havia atraso no pagamento dos precatórios do Município,
especificando, em caso positivo, quais seriam os precatórios, os respectivos valores, o
exercício em atraso e os beneficiários.” (ID 3718441) Por sua vez, na Notícia de Fato no 154
/2018, o Parquet requisitou que “fossem prestadas informações funcionais sobre os senhores
José Airton Lopes e Maria Neuma Lopes (se integram ou não o quadro de servidores do
Município, quais os cargos ocupados, qual a natureza do vínculo de trabalho, qual a carga
horária semanal, qual a remuneração mensal, qual a lotação, encaminhando a folha
funcional de cada servidor).” (ID 3718441) Como se vê, as informações requisitadas pelo
Ministério Público estão relacionadas a um trabalho específico e profissional realizado por
servidores públicos em matéria administrativa e financeira afeta às competências legais do
Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

Município de Rafael Fernandes/RN, o que se adéqua ao conceito de dados técnicos,
consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no R Esp 785129
/RS. Portanto, ao contrário do que decidiu o Tribunal a quo, há fortes indícios da prática do
ilícito penal descrito no art. 10 da Lei no 7.347/1985, impondo-se o recebimento da denúncia.
[...]"

Na jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da
exige
Súmula 7/STJ
que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos
e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da alegada
ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte
exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei
federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
(...) 5. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024

Nas razões do especial, a parte recorrente não logrou superar o vício inicial de seu
recurso. Toda a argumentação trazida diz respeito ao revolvimento da matéria fático-
probatória.
Nesse sentido, o pleito de determinação de recebimento da denúncia buscado pela
acusação resvala na necessidade inequívoca de reanálise dos pressupostos fáticos que
ensejaram a decisão que a rejeitou, o que é vedado em sede de recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

De fato, para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, o recorrente precisa
demonstrar em que medida as teses por ele articuladas não exigiriam a alteração do
quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o
recurso visa à revaloração das provas. É imperativo que o agravo realize uma
comparação minuciosa entre os fatos determinados no acórdão e as teses recursais,
demonstrando claramente em que medida estas não demandam a modificação do quadro
fático delineado pelo Tribunal de origem, o que não foi realizado.
Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

Com efeito, o acórdão recorrido, soberano na apreciação fática, entendeu que
os dados requisitados não eram de natureza técnica e que não se demonstrou serem
imprescindíveis para o ajuizamento de ação civil pública.
Reproduzo os fragmentos do acórdão que demonstram essa conclusão:
“16. Logo, não se está, aqui, diante de requisição de "dados técnicos indispensáveis à
propositura da ação civil", mas, apenas e tão somente, da requisição/indagação ministerial
acerca de pagamentos de dívidas judiciais e remuneração de servidores públicos sem
qualquer relação com laudos científicos.
(...)
20. Demais disso, ressalte-se, não logrou êxito o denunciante em demonstrar a
imprescindibilidade daqueles documentos para o ajuizamento da respectiva ACP. A
propósito, fazendo-se, por exemplo, uma breve leitura da peça acusatória não há uma só
argumentativa nesse sentido.” (e-STJ, fls. 191-196)

Isso resulta na conclusão de que alcançar o resultado almejado pelo recorrente
exigiria o revolvimento dos fatos e das provas, o que extrapola os limites cognitivos do
recurso especial. Não há como determinar se os dados requisitados eram técnicos e se
eles eram indispensáveis para o ajuizamento de ação civil pública sem promover um
rigoroso exame do quadro fático e das provas.
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50202599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:00
Código de Controle do Documento: 3fe7936f-ab04-4c7e-87e4-bad10dff44a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0258350-5
AREsp 2.194.748 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 062017000029510 062017000030249 08042764820198200000 62017000029510
62017000030249 8042764820198200000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA - RN007539
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Denúncia/Queixa - Recebimento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA - RN007539
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524551290881845308@
2022/0258350-5 - AREsp 2194748 Petição : 2025/0040750-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:50
Código de Controle do Documento: BB0341D6-76FF-4A6C-A3E2-91A535E22B99